Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADOLESCENTE. NECESSIDADES BÁSICAS. PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO PATAMAR RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO SENTENÇA.
1. Cuida-se de apelação contra r. sentença que, em ação de fixação de alimentos, julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia na proporção de 17% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, inclusos 13o salário e quaisquer outra verbas que componham sua remuneração.
2. A obrigação alimentar decorrente do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar (art. 299 da Constituição Federal, arts. 1.568 e 1.579 do Código Civil, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Alimentos no 5.478/68) reclama, para fixação do seu quantum, a ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
3. Revela-se adequado o pensionamento alimentar na proporção de 17% dos rendimentos brutos do alimentante, em favor da filha adolescente, de dezessete anos, cujas necessidades básicas são presumidas.
4. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, os quais devem ajustar suas despesas de forma a contemplar as necessidades da prole. Em que pesem os gastos mensais do apelante, a evidenciar a redução das suas possibilidades, não é razoável a exclusão ou redução dos alimentos fixados na r. sentença, sendo imperioso ajustar suas finanças para atender as necessidades da autora.
5. Apelação conhecida e desprovida.